Tribunal: STF
Processo: AI 577101
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
Eleitoral. Ausência de peça obrigatória à formação do instrumento
(art. 544, § 1º, CPC e art. 282 c/c o art. 279, § 2º, do Código
Eleitoral). Cópia das contra razões ao recurso extraordinário.
Inadmissibilidade. Precedente. 3. Agravo regimental que se nega
provimento